Tribunal: CARF
Processo: 10410.723894/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.723894/2019-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.306 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
RONALDO BRAGA TRAJANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À
DEDUÇÃO.
Não são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física os
valores pagos a título de pensão alimentícia quando não comprovado o devido
enquadramento da situação nas normas tributárias.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
As decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina e também a
jurisprudência não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas
pelos Órgãos Julgadores Administrativos, não sendo normas complementares,
como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino e Mário Hermes Soares
Campos, que deram provimento parcial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Buschinelli Sorrentino
(Suplente Convocado, ausente o Conselheiro Samis Antônio de Queiroz), Sonia de Queiroz
Accioly e Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.723894/2019-50
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723894/2019-50

Trata-se de recurso voluntário (fls. 70 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro (fls. 51 e ss) que julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário, pela
prática de omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência
privada, PGBL e Fapi, e por dedução indevida de pensão alimentícia, relativas ao ano-calendário
de 2015
Segundo o Acórdão recorrido:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2016, ano-calendário de 2015, na qual se
apurou crédito tributário, no valor de R$ 11.003,95.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 39/40 c/c os Demonstrativos de fls. 41/42,
foram constatadas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência
privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 14.609,64, com IRRF de R$ 2.191,45 sobre os
rendimentos omitidos, tendo em vista Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
– Dirf entregue pela fonte pagadora Caixa Vida e Previdência S/A (CNPJ
03.730.204/0001-76); e
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de
R$ 16.351,00. A fiscalização narra que não foi admitida parte da pensão paga a Rosana
Pereira da Silva, no valor de R$ 14.184,00 (1,5 salários-mínimos), relativa ao filho
Ronald Pereira Trajano, com idade de 27 anos, em 2015. Expõe que, de acordo com o
Decreto 3000/99 (em vigor à época), é dedutível a pensão alimentícia judicial paga em
face das normas do Direito de Família, e o Código Civil estabelece que os alimentos são
devidos quando quem os pretende não pode prover, pelo trabalho, a própria mantença.
No presente caso, o filho já contava com maioridade e capaz (visto que tem habilitação
profissional de advogado), concluindo que, em se tratando de pessoas maiores e
capazes, a pensão é indedutível por não configurar situação prevista em lei para
dedução. Esclarece, também, que, ainda que a exoneração da pensão não ocorra de
forma automática com a maioridade, cabe às partes, por liberalidade, a iniciativa de
propô-la.
Foi, também, glosada, por falta de comprovação, parte da pensão paga a Maria Eduarda
dos Santos, tendo sido comprovados 11 depósitos nos valores de R$ 2.167,00 (2,75
salários-mínimos) ao longo do ano, totalizando R$ 23.837,00. A autoridade fiscal
registra que foram apresentados comprovantes parcialmente ilegíveis, sendo que,
mesmo assim, verificou-se comprovantes apresentados em duplicidade.
Por fim, foi admitida a dedução da pensão relativa aos demais alimentandos.
Cientificado do lançamento em 11/06/2019 (AR à fl. 43), ingressou o contribuinte, em
11/07/2019, com sua impugnação (fls. 03 e 05/10), e respectiva documentação. Em
síntese:
- não concorda com a infração omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi, no valor R$ 14.609,64;
- alega que nunca cometeu a infração dedução indevida de pensão alimentícia e sempre
juntou em todas as suas Declarações Anuais, as respectivas Decisões sobre as suas
pensões alimentícias judiciais até aqui pagas rigorosamente em dia, com menção às
provas, inclusive comprovantes juntados, referentes à pensão judicial paga a seu filho
Ronald Pereira Trajano, devidamente homologada em seu processo de Divórcio;
- quanto à equivocada afirmação de que ele, contribuinte, apresentou comprovantes de
apenas 11 meses de pagamentos feitos no ano de 2015, da pensão judicial da menor
Maria Eduarda dos Santos Trajano, sem sequer mencionar qual foi o pretenso mês
ausente de comprovação (pagamentos sempre feitos em nome da sua genitora Maria
Rosiane dos Santos), pode ser sanada, bastando a Receita Federal dizer qual dos meses
por acaso não foi localizado/extraviado e então o contribuinte informa que
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723894/2019-50

providenciará 2a via do referido recibo do depósito bancário efetivamente realizado; ou
bastando a Receita Federal utilizar o número do CPF da sra. Maria Rosiane dos Santos,
devidamente informado na Declaração do contribuinte, e constatar que ela própria
lançou na Declaração dela como recebido;
- afirma que a pensão alimentícia judicial paga não se extingue de forma automática, e
nem por um simples pedido de exoneração, sendo que estes últimos, se procedentes,
podem levar muitos e muitos anos;
- alega que não se pode impor a alguém, aleatoriamente, tomar a iniciativa de propor
exoneração judicial de alimentos, primeiro porque, além de estar cumprindo com uma
legal decisão judicial, só o contribuinte sabe da necessidade dos alimentos de seu filho
que, independentemente de sua idade, e sua formação profissional ainda não fluindo,
não possui meios e nem receita suficiente para a sua mantença, e não seria plausível
deixar padecer por falta desta, até humanitária assistência alimentícia judicial, legal;
- faz referência a um caso igual, já decidido pela Receita Federal – Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, de que são corretas as deduções nas
Declarações de Imposto de Renda, de valores relativos a pensão alimentícia judicial
paga a filhos maiores de 21 anos, com transcrição de trechos neste sentido;
- faz, também, menção a entendimentos pacificados da justiça brasileira contra as
pretensões da Receita Federal de não permitir tais deduções de pensões judiciais, com
transcrição de trecho de processos judiciais, tramitados no Juizado Especial Federal da
3a Região e no STJ, concluindo que não existe a infração – principal e encargos legais;
- por fim, requer o cancelamento da Notificação de Lançamento
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, sem ementas, nos termos da Portaria
RFB no 2.724/2017.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 23/09/2020 (fls. 80) o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 22/10/2020 (fls. 70 e ss e 91), alegando, em breve
síntese, que nunca cometera infração tributária, e que deduziu regularmente pensão alimentícia
judicial paga a seu filho Ronald.
Insurge-se contra a constatação fiscal de que foram apresentados comprovantes de
apenas 11 meses da pensão paga para Maria Eduarda, e afirma que a RFB bem poderia ter
sanado a ausência de comprovação do Recorrente.
Contesta a prática da infração de omissão de rendimentos referentes a resgates de
previdência privada, e pede o cancelamento da autuação
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Do Mérito.
Resumidamente, o Recorrente insurge-se contra o lançamento ao enfoque de que
não cometera infrações tributárias.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723894/2019-50

Vejamos a descrição fiscal e análise do Colegiado de Piso a respeito de cada uma
das infrações:
1 - Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi.
Relativamente a essa infração tributária, a Autoridade Fiscal (fls. 39) assinala que:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de Contribuições à
Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício Livre e aos Fundos de Aposentadoria
Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 14.609,64 ,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.191,45 .
Valor lançado conforme Declaração do Imposto de Renda Retido da Fonte (DIRF).

O documento de fls. 49 (DIRF), analisado comparativamente à Declaração de
Ajuste Anual 2015/2016 (fls. 47/48), comprova a omissão.
O Colegiado de 1a Instância (fls. 60), a respeito da prática infratora, bem
considerou que:
No que diz respeito à omissão no valor de R$ 14.609,64, com IRRF de R$ 2.191,45
sobre os rendimentos omitidos, tal infração foi constatada pela autoridade fiscal tendo
em vista Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf entregue pela fonte
pagadora Caixa Vida e Previdência S/A (CNPJ 03.730.204/0001-76).
De fato, em consulta aos sistemas da RFB constata-se a existência de Dirf entregue pela
referida fonte pagadora, contendo os dados acima (ver fls. 49/50).
É de se ressaltar que a presunção de veracidade dos valores contidos em Dirf é passível
de argumentação contrária. Entretanto, o interessado, apesar de não concordar com a
infração, não a rebateu, especificamente, em sua peça de defesa, bem como não
apresentou documentos para fins de possibilitar a revisão do apurado pela fiscalização.
Saliento que o resgate de contribuição à previdência privada é rendimento tributável
sujeito à incidência do imposto na fonte, consoante o disposto no inciso XIV, do artigo
43, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o
3.000, de 26 de março de 1999 e aplicado ao período em exame, sendo o valor retido
considerado redução do devido na Declaração de Rendimentos da pessoa física.
Assim sendo, concluo que deva ser mantida a omissão de rendimentos ora tratada, no
valor de R$ 14.609,64, com IRRF de R$ 2.191,45 sobre os rendimentos omitidos.
Desta forma, não há alteração a ser efetuada no lançamento
Correta a fundamentação que se extrai do R. Acórdão.
De fato, o Recorrente demonstra irresignação com a omissão de rendimentos, mas
não desconstitui a instrução processual bem documentada.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723894/2019-50

Ora, alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acolhidos os fundamentos da decisão de piso como razão de decidir, resta
mantida a autuação pela prática infratora relativa à omissão de rendimentos recebidos a título de
resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi
2 - Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública;
Relativamente a esta infração tributária, a Autoridade Fiscal (fls. 40) assinala que:
Glosa do valor de R$ 16.351,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Não admitida dedução de parte da pensão paga a ROSANA PEREIRA DA SILVA, no
valor de R$ 14.184,00 (1,5 salários-mínimos), relativa ao filho RONALD PEREIRA
TRAJANO, com idade de 27 anos, em 2015. De acordo com o Decreto 3000/99 (em
vigor à época), é DEDUTÍVEL a pensão alimentícia judicial paga EM FACE DAS
NORMAS DO DIREITO DE FAMÍLIA, e o Código Civil estabelece que os
ALIMENTOS SÃO DEVIDOS QUANDO QUEM OS PRETENDE NÃO PODE
PROVER, PELO TRABALHO, A PRÓPRIA MANTENÇA. No caso presente, o filho
já contava com maioridade e capaz (visto que tem habilitação profissional de
advogado). Em se tratando de pessoas maiores e capazes, a pensão é indedutível por não
configurar situação prevista em lei para dedução. Ainda que a exoneração da pensão não
ocorra de forma automática com a maioridade, cabe às partes, por liberalidade, a
iniciativa de propô-la.
Glosada, por falta de comprovação, parte da dedução com a pensão paga a MARIA
EDUARDA DOS SANTOS.
Foram comprovados 11 depósitos nos valores de 2.167,00 (2,75 salários-mínimos), ao
longo do ano, totalizando R$ 23.837,00. Registre-se que foram apresentados
comprovante parcialmente ilegíveis; mesmo assim, verificou-se comprovantes
apresentados em duplicidade. Admitida a dedução da pensão relativa aos demais
alimentandos.
Não constam da instrução cópias de certidão de nascimento ou RG que
comprovem a data de nascimento do filho Ronald, cuja dedução fora glosada, mas o próprio
recorrente afirma que Ronald à época era maior de idade, e assinala seu entendimento no sentido
de que a pensão alimentícia é dedutível da base de cálculo do IR independentemente da idade do
alimentado se estiver em formação profissional.
A respeito da temática, o R. Acórdão (fls. 54 e ss) considerou que:
O contribuinte informou, em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do exercício de
2017 (fls. 47/48 e também fls. 39/48 do dossiê fiscal – processo no 10010.013765/0419-
14, em especial fls. 40 e 43/44, pagamento a título de pensão alimentícia judicial no
total de R$ 158.388,00, divididos entre os seguintes beneficiários (R$ 26.004,00 - Maria
Eduarda dos Santos; R$ 52.008,00 – tanto para Rosângela Santos Braga quanto para
William Messias Santos Trajano; e R$ 28.368,00 - Rosana Pereira da Silva.
A fiscalização glosou o total de R$ 16.351,00, da seguinte forma:
- R$ 14.184,00, relativos ao filho havido com Rosana Pereira da Silva, qual seja, Ronald
Pereira Trajano, por ter o mesmo idade de 27 anos, em 2015, salientando que, em se
tratando de pessoas maiores e capazes, a pensão é indedutível por não configurar
situação prevista em lei para dedução; e
- R$ 2.167,00 referentes à parte da pensão paga a Maria Eduarda dos Santos, por terem
sido comprovados 11 depósitos nos valores de R$ 2.167,00 (2,75 salários-mínimos) ao
longo do ano, totalizando R$ 23.837,00. A autoridade fiscal registra que foram
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723894/2019-50

apresentados comprovantes parcialmente ilegíveis, sendo que, mesmo assim, verificou-
se comprovante apresentados em duplicidade.
O interessado pretende a reversão da glosa, por entender que a pensão foi devidamente
homologada em seu processo de Divórcio, alegando que não se pode impor a alguém a
iniciativa de propor exoneração judicial de alimentos e que só ele, contribuinte, sabe da
necessidade dos alimentos de seu filho, o qual não possuiria meios e nem receita
suficiente para a sua mantença. Para amparar sua pretensão, transcreve trechos de
julgados administrativo (CARF) e judicial (Juizado Especial Federal da 3a Região),
juntados às fls. 12/19 e 20/27, respectivamente, com menção, também, a julgado do
STJ.
Ainda, questiona a glosa de R$ 2.167,00, relativa à parte da pensão paga a Maria
Eduarda dos Santos, pois não teria sequer sido mencionado o mês ausente de
comprovação, e aduzindo à possibilidade de a própria Receita Federal utilizar o número
do CPF da sra. Maria Rosiane dos Santos, que teria sido devidamente informado na
Declaração do contribuinte, e constatar que ela própria lançou na Declaração dela como
recebido.
Pois bem. No que tange à matéria, a legislação do imposto de renda permite a dedução,
na Declaração de Rendimentos, das importâncias pagas a título de pensão alimentícia
judicial dos alimentandos, desde que tal obrigação se dê em virtude de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública, obedecidos os limites previstos
na legislação tributária, como se observa dos arts. 4o e 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, nos seguintes termos:
(...)
Da legislação antes transcrita extrai-se que são requisitos para a dedutibilidade em tela:
a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados em decorrência
das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do cumprimento de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil.
No caso, no que tange ao filho do interessado, Ronald Pereira Trajano, é fato que o
referido beneficiário de pensão alimentícia contava com idade superior a 24 anos no ano
base de 2015 (já que nascido em 03/12/1988, segundo informado na petição inicial de
Ação de Separação Judicial Consensual – fls. 27/28 do dossiê fiscal, e confirmado por
consultas aos sistemas da RFB), fazendo-se necessário, neste caso, diferenciar as duas
modalidades de obrigações alimentares vigentes no Direito pátrio.
Com efeito, a primeira modalidade de obrigação alimentar decorre do poder familiar,
impondo aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos durante a
menoridade, cujo fundamento se encontra no inciso IV, do art 1.566, da Lei no
10.406/2002 – Código Civil Brasileiro, abaixo transcrito:
(...)
No entanto, com o advento da maioridade, a obrigação alimentar dos pais com relação
aos filhos passa a ter natureza diversa, com fundamento nos artigos no 1.694 e 1.695 do
referido diploma legal:
(...)
Cabe, ressaltar que o Código Civil, em seu art. 1.635, mais especificamente inciso III,
determina a extinção do poder familiar pela maioridade dos filhos. O dever de sustento
originado do poder familiar diferencia-se da obrigação de prestar alimentos prevista nos
arts 1.694 e 1.695 acima citados, que se sujeita aos requisitos da necessidade do
alimentado e possibilidade do alimentante. Deste modo, atingida a maioridade,
modifica-se o fundamento do pagamento da pensão, que passa a ser a necessidade de
prestar alimentos aos filhos que não possuem condições de prover sua própria
subsistência.
Por sua vez, o inciso III e o §1,o do art 35, da referida Lei no 9.250/95 informam que:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723894/2019-50

(...)
Em suma, interpretando-se as normas civis do Direito de Família acima citadas
conjuntamente com as normas tributárias relativas à pensão judicial e à relação de
dependência contidas nos artigos 4o e 35 da Lei no 9.250/95, é possível concluir que os
valores pagos pelo contribuinte a título de pensão alimentícia somente deveriam ser
considerados como dedutíveis, para fins de tributação do IRPF, até que seu filho
completasse a maioridade, ou excepcionalmente, até os 24 anos de idade, caso o mesmo
ainda estivesse cursando algum estabelecimento de ensino superior/escola técnica de
segundo grau, tendo em vista o dever de educação dos pais para com os filhos,
insculpido no inciso IV, do art 1.566, do Código Civil.
Ressalva-se, outrossim, a possibilidade da dedução dos pagamentos efetuados àquele
título com filho em qualquer idade, desde que incapacitado para o trabalho, hipótese em
que o fundamento para o custeio dos alimentos seria as condições físicas/psíquicas
desfavoráveis, que lhes impedissem de prover seu próprio sustento.
Fato é que podemos inferir que, a partir da maioridade dos filhos, qualquer repasse de
numerário efetuado pelos pais em favor daqueles se equipara aos repasses efetuados
pelos demais pais, que nunca estiveram obrigados a efetuar pagamentos a título de
pensão alimentícia. Trata-se, então, de uma mera liberalidade, um ato neutro em face
das normas que regem a dedutibilidade do Imposto de Renda.
Entender o contrário seria conceder um benefício não isonômico aos pais que estão na
situação do interessado, em detrimento aos demais pais, que jamais pagaram pensão
alimentícia e nunca puderam abater os repasses em dinheiro realizados a seus filhos da
base de cálculo do Imposto de Renda.
Destaco que não se trata, aqui, de impor a alguém a iniciativa de propor exoneração
judicial de alimentos, como alegado pelo impugnante, pois não se questiona a atitude do
contribuinte em permanecer pagando pensão a filho maior de 24 anos, mas sim a
possibilidade de permanecer deduzindo tais pagamentos na Declaração de Ajuste Anual
– DAA.
Não é demais esclarecer que todo esse cuidado diz respeito à proteção do próprio
Estado, em sentido amplo, pois a partir do momento em que um contribuinte declara
uma dedução, em sua Declaração de Ajuste Anual, ele na verdade está transferindo para
toda a sociedade um gasto que em princípio é somente dele.
Também ressalto que um determinado valor pago pelo contribuinte não é dedutível em
sua Declaração de Rendimentos pelo simples fato de ter sido submetido à tributação
pelo beneficiário do pagamento. É preciso que o direito à dedução esteja expressamente
previsto na legislação tributária, o que não se insere no caso em exame, como já exposto
neste Voto.
(...)
No caso, à época da homologação da Separação Judicial Consensual do contribuinte e
de Rosana Pereira da Silva, por meio da Sentença datada de 17 de janeiro de 1992 (fl.
26 do dossiê fiscal), Ronald Pereira Trajano possuía três anos de idade (já que, repiso,
nascido em 03/12/1988). Por sua vez, não consta dos autos qualquer sentença judicial
determinando expressamente o pagamento de alimentos a Ronald Pereira Trajano (com
26/27 anos de idade no ano-base de 2015) após a maioridade; ou informação de que
tenha havido indeferimento pelo Poder Judiciário de pedido exoneratório de pensão, não
havendo amparo judicial, em meu entendimento, para a dedução da pensão alimentícia
declarada pelo contribuinte.
Note-se que não há que falar, aqui, em incapacidade de Ronald Pereira Trajano para o
trabalho, não havendo qualquer documento neste sentido, sendo que a própria
fiscalização, na “Descrição dos Fatos” de fl. 40 relatou que o mesmo tem habilitação
profissional de advogado), afirmação não negada pelo contribuinte em sua peça de
defesa, que apenas fez menção a uma “formação profissional ainda não fluindo”.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723894/2019-50

Por fim, no que diz respeito aos julgados proferidos na esfera judicial, cabe salientar,
inicialmente, que a Sentença proferida pelo Juizado Especial Federal da 3a Região,
juntada às fls. 22/27, trata de dedução de pensão alimentícia paga a filho portador de
grave patologia esclerose múltipla, hipótese (incapacidade) não verificada no processo
administrativo ora em julgamento.
De qualquer forma, tem-se que a jurisprudência judicial somente se aplica às partes
nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo, exceto nos casos previstos em lei.
Não há, portanto, como aplicar sobreditas decisões ao caso de que aqui se trata.
Ou seja, as decisões judiciais, não proferidas pelo STF, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão em litígio específico, o que não é o caso.
(...)
Desta forma, concluo que não restou comprovado que Ronald Pereira Trajano, filho do
contribuinte, se encontrava abrangido por alguma das condições previstas na legislação
do IRPF que amparasse a dedução, da base de cálculo do IRPF, dos pagamentos
efetuados pelo impugnante a título de pensão alimentícia durante o ano-calendário de
2015, razão por que concluo pela manutenção da glosa do valor de R$ 14.184,00,
efetuada pela fiscalização.
Nesta mesma esteira, entendo que deva ser mantida a glosa do valor de R$ 2.167,00,
referente à parte da pensão alimentícia paga a Maria Eduarda dos Santos, pois o
interessado, em sua peça de defesa, limita-se a alegações, não apresentando documento
hábil a comprovar a integralidade da pensão alimentícia declarada.
É de se ressaltar que é dever do contribuinte instruir a impugnação com os elementos
necessários e suficientes à comprovação do direito que pleiteia, nos termos do art 15 do
Decreto no 70.235, de 1972.
(...)
Neste sentido, não cabe à Receita Federal efetuar pesquisas em CPF de terceiros com a
finalidade de constatar a procedência das informações prestadas pelo declarante,
recaindo sobre este último o dever de provar os dados informados na DAA objeto de
fiscalização.
Ainda, novamente destaco que um determinado valor pago pelo contribuinte não é
dedutível em sua Declaração de Rendimentos pelo simples fato de ter sido submetido à
tributação pelo beneficiário do pagamento, devendo estar devidamente comprovado, nos
termos da legislação de regência da matéria.
Saliento que, do exame do dossiê fiscal – processo no 10010.013765/0419-14, constatei,
em especial dos comprovantes de depósitos às fls. 21 e 24, bem como dos Relatórios
Demonstrativos de Depósitos (setembro – fls. 13, 18 e 22; e outubro – fls. 14, 19 e 23),
11 (onze) pagamentos nos valores de R$ 2.167,00 (2,75 salários-mínimos), totalizando
R$ 23.837,00. Não restou constatado dos referidos comprovantes (alguns, diga-se de
passagem, parcialmente ilegíveis, como salientado pela autoridade fiscal na “Descrição
dos Fatos” de fl. 40), pagamentos atinentes aos meses de julho e agosto. Saliento que
um pagamento efetuado em 29/12/2015, constante da fl. 24, que pode se tratar de
antecipação da pensão devida em janeiro de 2016, foi acatado pela fiscalização, ao que
tudo indica porque efetuado dentro do ano-base de 2015, observado o regime de caixa.
E também foi previamente acatado um pagamento, parcialmente ilegível (inclusive
data), juntado em duplicidade, já que consta tanto do documento de fl. 21 quanto do
documento de fl. 24 a mesma informação “HORA 14:16:34”. O mesmo, ao que tudo
indica, refere-se ao mês de maio.
Assim, no que tange à pensão alimentícia paga a Maria Eduarda dos Santos, do total de
R$ 26.004,00 declarado (fl. 43 do dossiê fiscal), é de manter a glosa de R$ 2.167,00, por
falta de comprovação.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723894/2019-50

Desta forma, é de se manter, integralmente, a glosa da pensão alimentícia judicial,
apurada pela fiscalização, no total de R$ 16.351,00 (R$ 14.184,00 + R$ 2.167,00).
Para tornar claro, da autuação extrai-se que:

Apesar que não acostado o e-dossie referido pelo Julgador de Piso, inexiste
controvérsia a respeito dos dados extraídos da documentação, de forma a concluir-se pela sua
plena correção.
Assim, não há controvérsia instaurada a respeito da idade do alimentado (Ronald
á época com 26/27 anos) nem relativamente aos demais valores glosados. O Recorrente apenas
alega que o ônus da prova é da RFB quanto ao comprovante de pagamento não apresentado.
Equivoca-se o Recorrente, na medida em que incumbe ao contribuinte apresentar
tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito admitidas, precluindo o
direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior,
quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, conforme disposições contidas no art. 16 do Decreto 70.235,
de 1972, abaixo transcritas:
"Decreto 70.235/1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que a impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
(...)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei n°9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente^ Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. ( Redação
dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação de\ferá ser requerida á autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
n°9.532, de 1997)
A deficiência da defesa na apresentação de provas sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização medidas por parte da RFB com o objetivo de produzir essas
provas, cabendo apenas à Autoridade Fiscal limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723894/2019-50

o conteúdo de provas já incluídas no processo ou ao confronto de elementos de prova também já
incluídos nos autos.
Não compete a Autoridade Fiscal, ou mesmo ao Colegiado de Julgamento na RFB
ou no CARF, suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
No mais, o Recurso traz apenas argumentação genérica, no sentido da
possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia, ainda que os alimentados tenham atingido em situação de maioridade civil se
estivem com formação profissional em andamento.
Correta a fundamentação extraída do R. Acórdão. Não se trata de extinção de
pensão alimentícia, mas sim do direito à dedutibilidade da base de cálculo do IR no momento do
ajuste anual, quando os alimentados atingem a maioridade civil.
A C. CSRF já decidiu a temática no Acórdão 9202-007.736 – 2a Turma, de
28/03/2019, que traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO COM MAIS DE 24 ANOS.
Com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do Poder
Familiar, persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em caso
de comprovada necessidade.
A legislação do imposto de renda admite a dedução, como dependente, de filho
com idade até 21 anos, ou até 24 anos, se cursando instituição de ensino superior ou, de
qualquer idade, se incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Aplica-se o
mesmo critério para a dedutibilidade de pagamentos a título de pensão alimentícia.
Não comprovado nos autos situação de excepcionalidade, que justificasse a
permanência do pagamento da pensão, e constatada a dedução indevida, seja em razão da
maioridade, seja pelo pagamento declarado/deduzido e não comprovado, correta a ação fiscal.
Acolhidos os fundamentos da R. Decisão de Piso, somado à jurisprudência
referida acima, da C. CSRF, mantem-se o crédito tributário constituído.
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo
506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, que estabelece que a “sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos
litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”.
Assim, as decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina e também a
jurisprudência não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos
Julgadores Administrativos, não sendo normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO .
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723894/2019-50

Declaração de Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino
Senhor Presidente, peço licença à eminente conselheira-relatora para divergir
pontualmente, quanto à dedutibilidade de valores pagos a título de obrigação alimentar constituída
em sentença judicial ou escritura pública.
Especificamente, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado
consiste em decidir-se se as limitações legais inerentes à dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de despesas com dependentes são aplicáveis à dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de obrigações alimentares constituídas por título judicial ou extrajudicial público, na forma
da legislação civil (“pensão alimentícia”).
Segundo compreende a eminente conselheira-relatoria e a ilustrada maioria formada,
o alcance da maior idade implicaria pura e simplesmente (tout court) a desconstituição da obrigação
alimentar consubstanciada no título judicial, tal como ocorreria ordinariamente ao dependente, não
amparado por decisão judicial ou por título extrajudicial público.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcreve-se a seguinte passagem
do voto da conselheira-relatora, aderente à fundamentação também adotada pelo órgão julgador de
origem, verbatim:
Em suma, interpretando-se as normas civis do Direito de Família acima citadas
conjuntamente com as normas tributárias relativas à pensão judicial e à relação de
dependência contidas nos artigos 4o e 35 da Lei no 9.250/95, é possível concluir que os
valores pagos pelo contribuinte a título de pensão alimentícia somente deveriam ser
considerados como dedutíveis, para fins de tributação do IRPF, até que seu filho
completasse a maioridade, ou excepcionalmente, até os 24 anos de idade, caso o mesmo
ainda estivesse cursando algum estabelecimento de ensino superior/escola técnica de
segundo grau, tendo em vista o dever de educação dos pais para com os filhos,
insculpido no inciso IV, do art 1.566, do Código Civil.
Ressalva-se, outrossim, a possibilidade da dedução dos pagamentos efetuados àquele
título com filho em qualquer idade, desde que incapacitado para o trabalho, hipótese em
que o fundamento para o custeio dos alimentos seria as condições físicas/psíquicas
desfavoráveis, que lhes impedissem de prover seu próprio sustento.
Penso que a estrutura dos mecanismos que permitem a dedução é diversa, novamente
rendidas homenagens à argumentação expendida no voto-vencedor e reiterado o pedido de licença à
conselheira-relatora.
A legislação tributária adota como critério decisório determinante à dedutibilidade a
existência de obrigação alimentar, constituída nos termos da legislação de regência civil ou familiar.
Para tanto, o texto da legislação tributária especifica duas espécies de recipientes
dessa obrigação, conforme a origem ou o respectivo ato de constituição.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723894/2019-50

Há os dependentes para fins tributários, que são os destinatários, sujeitos ativos das
prestações alimentares, cujo direito ao amparo e ao sustento decorre tão-somente dos vínculos
familiares, sem a necessidade de intervenção estatal administrativa, nem jurisdicional.
No regime próprio dos dependentes, o amparo e o sustento são fluídos, determinados
pela interação orgânica entre responsáveis e assistidos. A necessidade de oferta de amparo e sustento
é presumida artificialmente até os 21 anos de idade do assistido, extensível até os 24 anos, se
presente algum dos requisitos legais (e.g., matrícula em curso de ensino regular próprio das
Diretrizes e Bases da Educação).
Diferentemente, no regime próprio alimentandos, o amparo e o sustento são mais
rígidos, porquanto fixados pelo Estado, mediante atividade jurisdicional, ou pelas partes, mas em ato
formal de registro público.
Segundo a legislação de regência civil ou de família, a obrigação de amparo e de
sustento não possui limitação temporal, tampouco de idade. Extraordinariamente, surgida a
necessidade do assistido, e havendo possibilidade do responsável, é possível constituir a obrigação
alimentar.
A propósito, leia-se o disposto nos arts. 1.694 e 1.695 do CC/2002:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2 o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de
necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem
se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Desse modo, um descendente com idade superior a 24 anos tem o direito latente de
obrigar seus ascendentes a prover-lhe amparo e sustento, atendidas as condições legais de ausência
de patrimônio e de capacidade de trabalho pessoal para tanto.
Ademais, um ascendente em idade provecta, há muito tendo superado os 24 anos
previstos na legislação tributária, também pode obrigar seus descendentes ao pagamento de “pensão
alimentícia”, desde que observados os mesmos requisitos apontados.
Como a legislação civil ou de família não prevê um limite de idade à prestação de
amparo ou sustento, a idade prevista na legislação tributária deve ser lida como um parâmetro
presuntivo, a partir do qual a persistência da obrigação alimentar não pode mais ser dessumida da
simples relação familiar, porquanto deve ser constituída por um título específico, judicial ou
extrajudicial público.
Dada a devida licença argumentativa, ler-se a idade-limite adotada pela legislação
tributária como marco resolutivo do potencial da obrigação alimentar (i.e., como proibição pura e
simples, linear, do reconhecimento do direito), é contraditório à permissão para que familiares
busquem a concreção desse mesmo direito a qualquer tempo, independentemente da idade do
responsável ou do assistido.
Dito de outro modo, o direito ao reconhecimento da dedutibilidade de valores pagos a
título de “pensão alimentícia” pressupõe a constituição da respectiva obrigação segundo a legislação
civil ou de família, e tal legislação de regência permite o pagamento desses valores
independentemente da idade de quem os recebe. A legislação tributária não pode modificar a
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723894/2019-50

legislação civil ou de família, e, assim, a idade-limite de 24 anos consiste em parâmetro presuntivo, e
não condição resolutiva da relação jurídica, potencial ou efetiva.
Ante o exposto, e renovado o pedido de vênia, divirjo pontualmente do profundo e
amplo voto da eminente conselheira-relatora, para dar parcial provimento ao recurso voluntário, tão-
somente para restabelecer as deduções oriundas do pagamento de pensão alimentícia, constituída por
sentença judicial, a despeito da idade do alimentado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 105
DF CARF MF
Original